Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.,
Mandado de segurança individual impetrado por LILTON MARÇARI contra ato praticado por ilegal supostamente praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO MATO GROSSO que, teve preterido o seu direito de divulgação do espelho das provas orais e das notas individualizadas atribuídas pelos examinadores, no concurso público para o provimento de cargo de juiz substituto, deferido junto Procedimento de Controle Administrativo (PCA), distribuído sob o no 0006798-69.2021.2.00.0000.
Sustenta na petição inicial que (i) realizou a 4a etapa do certame para o cargo de juiz substituto; (ii) foram divulgadas, via diário oficial, tão somente as notas dos habilitados; (iii) não fora conferida qualquer publicidade com relação às notas atribuídas aos candidatos não habilitados, incluindo o impetrante; (iv) foi deferido pelo ora impetrado apenas a divulgação da nota global de cada candidato, sem a divulgação das notas individualizadas atribuída por cada examinador e o espelho de avaliação; (v) sem a nota de cada examinador, o que tornou impraticável estabelecer a soma e a pontuação do impetrante, em nítida violação aos princípios da transparência, publicidade e o exercício do controle de legalidade do ato administrativo; (vi) em 22 de outubro de 2021, se habilitou no Procedimento de Controle Administrativo (PCA), distribuído sob o no 0006798-69.2021.2.00.0000 junto ao CNJ; (vii) aos habilitados junto ao PCA, o CNJ determinou a divulgação dos espelhos individualizados de avaliação e as notas de cada examinador; (viii) em 25/11/2021 e 08/12/2021 requereu à Comissão Examinadora do Concurso A divulgação de seu espelho de prova oral e notas individualizadas atribuídas por cada examinador, conforme determinado pelo CNJ junto ao PCA 0006798-69.2021.2.00.0000, sendo que até o momento não obteve resposta; (ix) que alguns dos habilitados junto ao PCA já tiveram a divulgação notas individualizadas e os espelhos de correção, restando preterido o seu direito; (x) tem direito a informação e publicidade conforme art. 5o e 37, da CF/88; (xi) a completa falta de acesso das notas de cada examinador atribuída aos candidatos impossibilita eventual controle sobre o cálculo final (média aritmética); (xii) o controle de legalidade, somente será possível com a divulgação das notas individualizadas e dos espelhos de correção.,
Assim, deseja o impetrante, liminarmente que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a Comissão do Concurso/autoridade coatora proceda a divulgação do espelho das provas orais e das notas individualizadas atribuídas pelos examinadores ao impetrante.
Síntese necessária.
Cumpre dizer, inicialmente, que a liminar pleiteada consiste em um remédio jurídico para que o chamado direito líquido e certo, ameaçado ou lesado, cuja proteção se deseja, não se frustre quando da decisão final, pelo comprometimento ou mesmo extinção do direito, o que converteria a entrega da prestação jurisdicional material válida em decisão inócua e formalmente insubsistente, pela ineficácia da ordem decisória.
Conforme lição de HELY LOPES MEIRELLES “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade.” (Mandado de Segurança, Ed. Malheiros, 27a Ed., p. 78)
Nesse mesmo sentido, ensina ERNANE FIDÉLIS que “A medida liminar tem por finalidade assegurar a eficácia do processo, de modo que o tempo não impeça ou dificulte sua efetivação” (in Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro, p. 23).
Feita a necessária fundamentação, em relação aos requisitos que ordenam a concessão da liminar – que não é ato discricionário do julgador, mas um dever indeclinável que a lei lhe impõe – deve, necessariamente, ficar demonstrada a inequívoca presença dos requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009:
Assim, quando houver demonstração da relevância da fundamentação trazida para os autos e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.
Da norma em destaque vislumbra-se exigência que não deixa margem de dúvidas que, numa situação excepcional, reputou por unir dois requisitos, numa conjunção aditiva, isto é, somente um não é requisito suficiente. Quisesse o legislador admitir qualquer uma dessas situações isoladamente, teria se utilizado da expressão “ou”, que exprime ideia alternada e, desta forma, não existem quaisquer dúvidas de hermenêutica a respeito do assunto.
A controvérsia dos autos tem haver com a falta cumprimento da decisão proferida no PCA distribuído sob o no 0006798-69.2021.2.00.0000, que deferiu o pedido de publicação dos espelhos das provas orais e das notas individualizadas atribuídas a cada candidato, habilitados e não habilitados, na quarta fase do concurso público de provas e títulos para ingresso no cargo de juiz substituto, realizado por esta Corte de Justiça.
No caso em apreço, numa análise prefacial e não-exauriente da questão, tem-se que a parte logrou êxito em demonstrar tanto a relevância de sua fundamentação como a situação de possível ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.
Na espécie, quanto a 4a etapa, que trata da Prova Oral, ora objeto da discussão posta pelos candidatos, restou estabelecido no Edital que:
“13.8. Apuradas as notas da quarta etapa, o resultado da prova oral será divulgado e publicado pelo presidente da Comissão de Concurso no prazo fixado pelo Edital.”
Todavia, ao final da referida etapa, foram divulgadas, via diário oficial, tão somente as notas dos habilitados, deixando de dar publicidade com relação às notas atribuídas aos demais candidatos não habilitados, ocasião em que fora requerido junto a Comissão do Concurso a divulgação, tendo sido deferido somente a divulgação da nota global de cada candidato, sem publicidade das notas individualizadas atribuída por cada examinador, bem como o espelho de avaliação (ID 113246999-pág. 225/227).
Porém, nada obstante a divulgação da nota global de cada candidato, foi instaurado junto ao Conselho Nacional de Justiça o Procedimento de Controle Administrativo (PCA), distribuído sob o no 0006798-69.2021.2.00.0000 (ID 113246999-pág.187), pelo qual foi autorizada a divulgação dos espelhos individualizados de avaliação e as notas de cada examinador, apenas aos habilitados no PCA, incluindo o Impetrante (ID 113246999-pág.142/145), cuja decisão proferida em 23/11/2021, pelo Conselheiro Sidney Pessoa Madruga restou assim consignada em seu dispositivo:
“Ante o exposto, reconsidero a decisão de Id. 4518601, para autorizar que a referida Comissão do Concurso dê efetiva divulgação do espelho das provas orais e das notas individualizadas atribuídas pelos examinadores, apenas aos candidatos habilitados no presente procedimento, no prazo improrrogável de 10 dias.” (ID 113246986-pág.7)
Verifica-se que diante da supracitada decisão, o impetrante protocolou dois requerimentos junto à Comissão Examinadora do Concurso, solicitando a divulgação de seu espelho de prova oral e notas individualizadas atribuídas por cada examinador, conforme requerimento formulado em 25 de novembro de 2021 e reiterado em 08 de dezembro de 2021 (ID 113246987 e ID 113246988), e que, ao que consta dos autos, até o momento o impetrado não deu cumprimento ao que restou decidido no PCA no 0006798-69.2021.2.00.0000.
A irregularidade aqui constatada evidencia o descumprimento dos membros da Comissão Examinadora do Concurso, quanto ao que foi determinado no PCA no 0006798-69.2021.2.00.0000.
Não há dúvida, portanto, de que direito fundamental do impetrante foi negado, caracterizando a inobservância do art. 5o, XXXIII, XXXIV, XXXV e artigo 37 da Constituição Federal.
A verossimilhança das alegações, portanto, sobressai da inobservância, por parte da comissão do concurso, do que foi determinado no PCA no 0006798-69.2021.2.00.0000.
Outrossim, não há como negar a ineficácia da medida em caso de se postergar, até mesmo para após o plantão (recesso forense), tendo em vista que o certame em tela foi homologado pelo Órgão Especial do E. TJMT em 10 de dezembro de 2021, restando evidenciado a urgência do presente mandamus.
Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR para determinar que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a Comissão do Concurso/autoridade coatora cumpra com o que foi determinado no PCA no 0006798-69.2021.2.00.0000 e proceda a divulgação do espelho das provas orais e das notas individualizadas atribuídas pelos examinadores ao impetrante, até que esta questão seja definida quando do julgamento final da lide por este egrégio Tribunal de Justiça.
Em seguida, notifique a autoridade apontada na inicial como praticante do ato supostamente ilegal para prestar as informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Prestadas as informações, enviem os autos à consideração da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, grafando aos seus ilustres integrantes as nossas homenagens de estilo.
Desembargador Sebastião de Morais Filhos
= Relator =